Tribunal: TJES
Processo: 0003338-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Falsa identidade; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003338-72.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO ALVES NAITZEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003338-72.2023.8.08.0035

APLTE.: THIAGO ALVES NAITZEL

APLDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso de apelação (Id. 18569177) interposto pelo réu. As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18569177), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA PRÁTICA DELITIVA. ATENUANTE QUE PRESSUPÕE RECONHECIMENTO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA INFRAÇÃO PENAL. MERA NARRATIVA EXCULPATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença que condenou o acusado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma do quantum da pena fixada, ao argumento de que não foi devidamente considerada a atenuante da confissão espontânea.

Em suas razões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar a existência da atenuante da confissão, bem como a sua eventual aplicação no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, consigno que a controvérsia recursal se encontra adstrita à análise da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), inexistindo insurgência quanto aos demais aspectos da dosimetria da pena.

Embora o recorrente sustente a existência de confissão apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, verifica-se que, em juízo, não houve a admissão da prática delitiva.

Com efeito, em audiência de instrução, o acusado declarou que se encontrava na companhia de terceiro e que, ao ser indagado acerca de sua identificação, optou inicialmente por permanecer em silêncio, esclarecendo, na sequência, que possuía mandado de prisão em seu desfavor.

De modo que, em nenhum momento, o réu confessou ter se atribuído falsa identidade perante os agentes públicos, limitando-se a apresentar versão defensiva destinada a afastar a configuração do delito imputado (eis que explicou o desenrolar dos fatos, ventilando que estaria na companhia do terceiro de nome “Lucas” e que eventual atribuição da identidade não teria partido de sua iniciativa).

Cumpre salientar que a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal pressupõe admissão dos fatos constitutivos da infração penal.

Na hipótese, entretanto, a versão apresentada em juízo não importa reconhecimento da autoria delitiva, mas sim tentativa de afastamento da imputação, razão pela qual não há falar em aplicação da atenuante pleiteada.

Desse modo, deve ser mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

Sem fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, tendo em vista que a verba honorária já foi arbitrada no ID 18569176, com certidão no ID 18569179.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)